Tribunal: TJMT
Processo: 1008412-93.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008412-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FELIX FELIPE PEREIRA FIGUEIRA - CPF: 019.714.751-81 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Alegação de falsidade documental. Art. 430 do CPC. Preclusão temporal configurada. Coisa julgada. Preclusão da matéria. Decisão mantida.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 3.307,50, a título de seguro obrigatório DPVAT, acrescido de juros e correção monetária. A apelante alegou falsidade de documento apresentado pela parte autora, requerendo a cassação da sentença e o retorno dos autos para apuração dos fatos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de falsidade documental, apresentada pela apelante, está ou não preclusa diante do disposto no art. 430 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A alegação de falsidade documental foi corretamente afastada em razão da preclusão temporal, já que não foi suscitada no momento oportuno, conforme prevê o art. 430 do CPC.

4. A matéria já foi objeto de decisão anterior desta Corte, em agravo de instrumento interposto pela mesma parte, no mesmo feito, no qual se concluiu pela ocorrência de preclusão temporal para a instauração de incidente de falsidade documental.

5. Devido à manifesta preclusão da matéria, de rigor o desprovimento do apelo.

Iv. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 430, 80, §2º, 81 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI 1015416-42.2022.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Cobrança do Seguro DPVAT
”

(Proc. nº 1008412-93.2020.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por FELIX FELIPE PEREIRA FIGUEIRA, julgou o pedido parcialmente procedente para “
condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.307,50 (três mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (25.01.2020)
”
(cf. Id. nº 258876229).

O apelante sustenta que não há falar em preclusão da arguição de falsidade documental, notadamente, pois, somente teve acesso ao documento que comprovou a falsidade cometida pelo autor dois meses após ter acesso à contestação, motivo pelo qual “
não havia como a Apelante apresentar o documento na contestação ou até 15 dias após
” e, portanto, “
a possibilidade de fraude documental foi devidamente suscitada em momento oportuno, eis que naquele momento da apresentação da Contestação a Seguradora embargante não tinha posse da Boletim de Ocorrência de Várzea Grande que foi posteriormente apresentada
”. Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja “
cassada a sentença, determinando o retorno dos autos para a apuração da legitimidade do Boletim de Ocorrência anexado nos autos, bem como a intimação da parte Autora para prestar depoimento pessoal e esclarecimentos quanto aos fatos narrados na exordial e quanto ao conhecimento da ação
” (cf. Id. nº 258876235).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 258876239).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A matéria da insurgência recursal encontra-se insuperavelmente fustigada pela preclusão, haja vista que já foi debatida em outro momento processual, inclusive por esta Corte, em Agravo de Instrumento interposto pela ré/apelante.

A ré/apelante chamou o feito à ordem alegando falsidade de documento pela parte autora (cf. Id. nº 258876172), a MMª Juíza singular afastou a instauração do incidente, por considerar preclusa a alegação, em atenção ao que preconiza o regramento do artigo 430 do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 258876191). Ato contínuo, a ré interpôs recurso de Agravo de Instrumento (com os mesmíssimos argumentos contidos no presente apelo), que, sob acórdão de minha relatoria, foi desprovido, à unanimidade, em 22.11.2022 (RAI nº 1015416-42.2022.8.11.0000).

A propósito, colaciono a ementa do julgado:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL – ART. 430 DO CPC – PRECLUSÃO TEMPORAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o disposto no art. 430 do CPC, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Logo, não sendo arguida no tempo oportuno, correta a decisão que afastou a instauração de incidente de falsidade. (TJMT, RAI 1015416-42.2022.8.11.0000, Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2022)”

Devido à manifesta preclusão da matéria, de rigor o desprovimento do apelo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso

Considerando o regramento do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, determino a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Advirto, desde já, que a oposição de recurso manifestamente protelatório enseja a aplicação de multa (arts. 80, §2º; 81,
caput
e 1.026, §2º, todos do CPC).

Custas pela ré/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025